Tribunal: TJSP
Processo: 2029109-88.2024.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Correição parcial – Furto tentado – Insurgência ministerial contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de condução coercitiva da ofendida à audiência – Cabimento – Error in procedendo detectado – Hipótese em que a vítima, intimada, deixou de comparecer em Juízo para prestar depoimento, sem motivo justo, o que enseja à condução coercitiva, em conformidade com o disposto no artigo 201,

Ementa:
Correição parcial – Furto tentado – Insurgência ministerial contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de condução coercitiva da ofendida à audiência – Cabimento – Error in procedendo detectado – Hipótese em que a vítima, intimada, deixou de comparecer em Juízo para prestar depoimento, sem motivo justo, o que enseja à condução coercitiva, em conformidade com o disposto no artigo 201, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal – Não comparecimento de vítima intimada para audiência, sem justificativa plausível, que não pode ser interpretado como uma mera faculdade processual, mas sim como um impedimento à elucidação dos fatos - Condução coercitiva de testemunhas ou vítimas que serve não apenas ao interesse da acusação, mas ao interesse da justiça como um todo. Correição parcial provida.